Tribunal: TJSP
Processo: 1005945-49.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - DIREITO DO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECRETOU A RESCISÃO DO CONTRATO, COM RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS, DESCONTADOS EVENTUAIS TRIBUTOS E IMPOSTOS EM ABERTO - INCONFORMISMO DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADA – SECURITIZADORA CESSIONÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - DIREITO DO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE DECRETOU A RESCISÃO DO CONTRATO, COM RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS, DESCONTADOS EVENTUAIS TRIBUTOS E IMPOSTOS EM ABERTO - INCONFORMISMO DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADA – SECURITIZADORA CESSIONÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1095 DO STJ – CONTRATO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/97, AFASTADA A APLICAÇÃO DO CDC. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO